Tribunal: TJDFT
Processo: 0730707-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730707-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 11 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PAGAS EM EXCESSO. PRESCRIÇÃO DECENAL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CAESB. CONDOMÍNIO EDILÍCIO PROVIDO DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CÁLCULO DA TARIFA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. FALTA DE AMPARO JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CPC, ART. 85, § 2o. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Pretensão de repetição de indébito fundada na cobrança indevida de tarifa de água e esgoto, à falta de previsão legal específica, prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. III. Se o condomínio edilício (unidade usuária) é provido de apenas uma ligação e o fornecimento de água medido por um único hidrômetro, não há amparo jurídico para o cálculo da tarifa mediante a multiplicação do “consumo mínimo” pelo número de unidades autônomas (unidades consumidoras). Inteligência dos artigos 29, inciso I, e 30, incisos III e IV, da Lei 11.445/2007, do artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital 442/1993 (antes da revogação pela Lei Distrital 6.272/2019), dos artigos 3o, incisos IV e VI, 28, 31, 32 e 37 do Decreto Distrital 26.590/2006, e dos artigos 84 e 100, §§ 1o e 2o, e 106 da Resolução ADASA 14/2011 (redação anterior à Resolução 12/2019), IV. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme estipula o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional no presente caso seria de 3 (três) anos; c) artigo 29 da Lei 11.445/2007, asseverando regularidade da cobrança e que não há que falar em restituição dos valores, porque o recorrido seria o responsável por manter os dados cadastrais atualizados, não podendo ser beneficiado por sua inércia. Articula que o consumo mínimo para cada unidade/economia não apenas estaria em consonância com o princípio da modicidade tarifária, mas também com o princípio da legalidade, tendo em vista que a cobrança se encontra prevista em toda legislação atinente ao setor de saneamento. Afirma que o consumo de água é apurado por meio de hidrômetro e o cálculo dessa medição resta consonante com a a legislação que assegura o mínimo mensal de 10 m3 (dez metros cúbicos) multiplicados pela quantidade de unidades imobiliárias. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 97 da Constituição Federal, porquanto entende que a cobrança da tarifa mínima por unidade de consumo está prevista na Lei 442/1983, só podendo ser analisada pelo Plenário do TJDFT; e e) artigo 85, § 8o, do CPC, com vistas à redução da verba honorária, porque o respectivo valor se encontra exorbitante, ofendendo os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade. Articula não ser cabível o Poder Judiciário estabelecer política tarifária em observância ao princípio da Separação dos Poderes. Contudo deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 206, § 3o, inciso IV, do CC, e 29 da Lei 11.445/2007, e ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1532514/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, e do REsp 1166561/RJ, de relatoria do Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Temas 932 e 414, respectivamente, concluíram que “O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002”; e que “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 8o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pelas qual exposta, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 97 da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). A respeito, veja-se o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Igualmente o apelo não deve subir quanto à afirmação de não ser cabível o Poder Judiciário estabelecer política tarifária em observância ao princípio da Separação dos Poderes. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘“a” do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027